Tribunal: STF
Processo: HC 253225
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 809.018/SC, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), porque, 



    No dia 7 de março de 2014, por volta das 11 horas, no Banco Santander, localizado na Rua Professora Maria Flora Pausewang n. 102, Bairro Trindade, nesta Capital, o denunciado Valdir Pires de Moraes Junior, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas com três indivíduos até o momento não identificados, mediante grave ameaça, consistente no emprego de armas de fogo, subtraíram, para proveito de todos - nos termos do Boletim de Ocorrência das fls. 3/5, Termo de Reconhecimento Fotográfico da fl. 31, Termo de Reconhecimento de Pessoa da fl. 47, Laudo Pericial n. 9100.14.01026 às fls. 36/41 e Relatório de Investigação das fls. 99/103 - R$ 132.200,00 (cento e trinta e dois mil e duzentos reais) de propriedade do Banco Santander e dois revólveres calibre .38, marca Rossi, numeração D605362 e D605375 (fls. 11/14), além de dois coletes balísticos, de propriedade da empresa Orcali. 



    Em sede de recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina fixou a pena do paciente em 5 anos e 4 meses de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO EM JUÍZO. INVIABILIDADE. 



    1. A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte. 



    2. Na hipótese dos autos, todavia, o acervo probatório acostado, colhido em Juízo, aponta para o agravante como autor do referido crime. É dizer, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.



    3. Ademais, não se pode deixar de notar que eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “o reconhecimento do paciente pela vítima realizou-se em completo desrespeitos aos ditames legais [art. 226 do CPP], tanto na fase indiciária quanto na fase judicial”; e (b) “não há outros elementos de provas para embasar o decreto condenatório”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “com a consequente destituição do decreto condenatório e a absolvição do paciente”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal estadual manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    [...] o conjunto de evidências da prática delituosa apresenta-se seguro e concludente, a indicar quantum satis sua responsabilidade penal pela subtração narrada na exordial acusatória.



    [...] a testemunha protegida 001/2014 narrou na fase investigativa (fls. 30): 



    [...] 



    Na mesma oportunidade, procedeu à identificação fotográfica de Valdir Pires de Moraes Júnior, "tendo reconhecido com absoluta certeza que se trata do indivíduo que participou do roubo fazendo uso da marreta e agrediu a testemunha" (sic, fls. 31). 



    Passado algum tempo, realizou também o reconhecimento pessoal do réu, "com plena convicção de que se trata de um dos autores do crime (sic, fls. 47). 



    Judicialmente, reiterou suas narrativas, esclarecendo que estava na porta da agência bancária quando viu dois indivíduos, um deles portando uma arma e o outro uma marreta. Ato contínuo, quebraram o vidro e o vigilante correu, enquanto apenas se abaixou. Os agentes então seguiram seu colega de profissão e na sequência outros dois também entraram no estabelecimento. Aqueles que chegaram primeiro vieram na sua direção exigindo a entrega da arma e do colete balístico, mas como estava com dificuldade para retirar este último acabou recebendo um soco. Em seguida ordenaram que deitasse ao chão, oportunidade na qual focou o olhar naquele que lhe agrediu, o qual estava usando um boné. Quando percebeu que estava sendo observado, veio na sua direção para atingi-la mais uma vez e só então virou o rosto para o outro lado. 



    Posteriormente, constatou que renderam o gerente e subtraíram valores. 



    Disse que, ao ser chamada na delegacia de polícia para prestar depoimento, identificou o sentenciado como sendo o indivíduo que portava a marreta e lhe agrediu e, algum tempo depois, o reconheceu também de maneira pessoal (fls. 221) 



    Registra-se que durante a referida audiência de instrução e julgamento a testemunha não só reiterou as identificações pretéritas (fls. 221) como, mais uma vez, sem titubear, procedeu ao reconhecimento pessoal do insurgente (fls. 201-202), sendo certo que, como já mencionado alhures, manteve contato direto com este, o que evidentemente permitiu a memorização das suas características. 



    Outrossim, o policial civil Anderson Kadlubowski, subscritor dos relatórios de investigação que repousam a fls. 56-57 e 97-98, atestou em juízo que após tomarem conhecimento do assalto iniciaram as investigações e receberam uma denúncia anônima a respeito de três indivíduos que teriam envolvimento no crime, incluindo Valdir Pires de Moraes Júnior. Passaram então a buscar provas acerca da respectiva informação e solicitaram perícia do local do fato, mas nenhuma impressão digital foi encontrada para confronto. No dia seguinte, localizaram, na região do "Morro do Horácio", um veículo GM/Celta com registro de roubo, ressaltando que o acusado residia naquela localidade, o que acabou fortalecendo as informações pretéritas que haviam recebido.



    Além disso, no interior do automóvel foi encontrado um boné com as mesmas características daquele utilizado por um dos agentes e, posteriormente, uma das testemunhas ouvidas reconheceu o réu por fotografia, destacando que foi o responsável por quebrar o vidro com uma marreta. Ressaltou ainda que algum tempo depois a referida testemunha procedeu também ao reconhecimento pessoal de Valdir Pires de Moraes Júnior. 



    Aduziu que o apelante negou envolvimento no fato, mas o laudo pericial atestou que suas impressões digitais foram encontradas no mencionado automóvel (fls. 200). 



    Oportuno registrar que tais declarações constituem relevantes substratos de prova e não se vislumbram nos autos elementos que permitam infirmar-lhes a fidedignidade, principalmente porque a testemunha protegida reconheceu o réu em ambas as etapas procedimentais, tanto por meio fotográfico quanto pessoal, mesmo passados quase quatro anos do assalto. 



    [...]



    Como se vê, os substratos de convicção constantes no feito permitem concluir que o réu, juntamente com três indivíduos não identificados, praticou o roubo em questão. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] consoante suficientemente registrado pela decisão ora agravada, não se olvida que esta Corte, a partir do paradigmático julgamento do habeas corpus n. 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, firmou o entendimento no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art.226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" 



    [...] 



    Ocorre que, no caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, fundamentou suficientemente a decisão com base no robusto acervo probatório que instrui os autos. 



    É dizer, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina destacou (e-STJ fls. 533/551): os boletins de ocorrência, termos de apreensão, comunicação de furto de veículo e respectiva recuperação, resumo da ocorrência policial, termos de reconhecimento e entrega, relatórios de investigação, gravações eletrônicas, as declarações das vítimas prestadas em sede inquisitorial e, posteriormente, confirmadas em Juízo, bem como os depoimentos testemunhais prestados sob o crivo do duo process of law, todos uníssonos em apontar o agravante como autor do crime em tela. 



    [...]



    Por fim, mas não menos importante, importa salientar que a desconstituição do aresto impugnado acerca da existência de outras provas aptas a comprovar a autoria do crime demandaria o exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência, como é sabido, inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    Como visto, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, destacando que o reconhecimento foi “confirmado em juízo e devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos”. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente